Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE INTERNADA EM HOSPITAL PÚBLICO. ESPERA POR OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 – estabelecem que é dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos.

2. Se paciente já vem recebendo atendimento em hospital público, não se justifica a vulneração dos critérios de prioridades definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde para recebimento da oxigenoterapia domiciliar, sob pena de inaceitável quebra dos critérios de prioridade e de acesso igualitário às ações de saúde.

3. Recurso conhecido e desprovido.

4. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.